Tribunal: STF
Processo: RE 1399651
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6-7): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGOS 7º e 8º DA LEI Nº 12.546/2011. OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. I - Hipótese de opção pelo regime tributário alternativo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).



    II – Superveniência da Lei 13.670/18 que não atende ao princípio da segurança jurídica por sua vez impondo a manutenção da opção prevista nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011 para o exercício de 2018. Precedentes da Turma. 



    III – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, desprovidos.”



    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1109, cujo recurso paradigma é o RE 1.286.672, de relatoria do Min. Dias Toffoli, assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição sobre a folha de salários. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Artigos 7º e 8º da Lei nº 12.547/2011. Alterações da Lei nº 13.670/2018. Exclusão de determinadas atividades econômicas do regime substitutivo. Princípio da anterioridade. Ausência de afronta (art. 11 da Lei nº 13.670/18). Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Irretratabilidade no exercício de 2018. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência de repercussão geral. 



    É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011.



    Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” (Grifei)



    Nesse sentido, em relação à Petição nº 66729/22 (eDOC 25), descabe a aplicação do art. 1.033 do CPC ao caso, tendo em vista que o supracitado precedente, além de consignar a natureza infraconstitucional da controvérsia, assentou a necessidade de reexame de fatos e provas, providência inviável tanto em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF) quanto de recurso especial (Súmula 7 do STJ).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente